Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716069-31.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. F. N., preso preventivamente desde 1o/05/2022, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva. Em resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por policiais militares em 30/04/2022, em razão de relatos sobre a ocorrência de uma discussão com a sua então companheira. Em sede de audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva, por supostamente ter descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da sua companheira. O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 147, caput, do Código Penal, ambos c/c. arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, bem como do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 Sustenta o impetrante que, apesar de terem sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima em fevereiro de 2021, houve a reconciliação do casal em abril deste ano, tendo o paciente passado a residir com a vítima, a convite dela própria, o que demonstra que o paciente não descumpriu as medidas protetivas. Assevera não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente por tratar-se de delito cuja pena prevista é de detenção, incompatível, portanto, com a segregação cautelar. Alega, ainda, que o paciente possui apenas 21 anos de idade, é portador de bons antecedentes, possui endereço fixo e emprego formal, tendo que retornar ao trabalho em 1o/6/2022, sob pena de perder o emprego. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. A propósito, confira-se o teor da decisão impugnada, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Num. 35464344): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 17 de fevereiro de 2021 (NAC), nos autos do processo 0714315-61). Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JEFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, filho de MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e de SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS, nascido aos 15/03/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ.” Com efeito, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do histórico de violência doméstica entre o paciente e a ofendida, além de o paciente ter descumprido medida protetiva anteriormente imposta de afastamento do lar do casal e proibição de contato. Portanto, diante de um juízo preliminar, constato que a decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada,haja vista o descumprimento da medida protetiva que anteriormente fora imposta ao paciente e o seu histórico de violência doméstica contra a ofendida (CPP, art. 313, III), evidenciando desprezo pelas ordens judiciais que lhe são impostas. Eventual alegação de que a vítima e o ofensor teriam reatado o relacionamento não tem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional em seu desfavor, haja vista as circunstâncias fáticas descritas. Ademais, não consta que houve manifestação do juízo de origem acerca das questões acima levantadas pelo impetrante, assim como da eventual possibilidade de substituição da segregação pelo monitoramento eletrônico em razão das condições pessoais do paciente. Pelo exposto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator